Tribunal: TJDFT
Processo: 0709429-49.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE ALUGUEL. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. IMÓVEL ADQUIRIDO ANTES DO INÍCIO DO RELACIONAMENTO CONJUGAL. BEM PARTICULAR. EDIFICAÇÃO SOBRE O IMÓVEL. INDENIZAÇÃO SOBRE METADE DO VALOR EDIFICADO. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS INDEVIDO. INEXISTÊNCIA DE COPROPRIEDADE. NATUREZA INDENIZATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Afasta-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade quando possível se observar a impugnação específica aos termos da sentença, apresentando o recorrente argumentos suficientes acerca do arbitramento de aluguéis pela utilização do imóvel e o enriquecimento sem causa da ex-cônjuge e os motivos pelo provimento recursal.
2. A jurisprudência autoriza o arbitramento de aluguéis em favor do ex-cônjuge após a separação legal e a partilha dos imóveis de propriedade comum do ex-casal, momento a partir do qual se institui uma relação condominial entre eles, e um dos ex-consortes permanece na utilização do imóvel de forma exclusiva. 2.1. Essa orientação pauta-se em impedir o enriquecimento injustificado da pessoa que desfruta exclusivamente do bem. 2.2. Precedentes do STJ e do TJDFT.
3. Essa orientação jurisprudencial não se aplica ao caso concreto, visto que o imóvel pertence exclusivamente à ex-esposa, o qual foi adquirido antes do casamento, razão pela qual foi excluído da comunhão, conforme preconiza o art. 1.659, I, do Código Civil. 3.1. Destarte, verifica-se o ex-marido não se apresenta como coproprietário do imóvel, de modo que, com a dissolução conjugal e a partilha dos bens, não restou constituída uma relação condominial sobre o bem.
4. O direito do ex-marido sobre a edificação realizada no terreno é de natureza indenizatória, consoante dispõe o art. 1.255 do Código Civil, e a ele se assegura 50% (cinquenta por cento) sobre os direitos decorrentes da avaliação do que foi edificado sobre o imóvel, durante a constância do matrimônio. 4.1 Todavia, inexiste fundamento para o ressarcimento de frutos civis (alugueres), já que os direitos sobre o imóvel não se comunicaram ao requerente, não havendo que se falar em copropriedade sobre o bem.
5. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.